Tribunal: STF
Processo: RHC 62264
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121,
PARAGRAFO 2. II E IV, COMBINADO COM O ART. 44, II, LETRA 'G', DO
CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU QUE FOI ASSISTIDO POR
DEFENSOR, AO LONGO DA INSTRUÇÃO. O SÓ FATO DE NÃO CONSTAR DOS AUTOS
PROCURAÇÃO AO DEFENSOR, A EVIDENCIA, NÃO SIGNIFICA CERCEAMENTO DE
DEFESA, NEM CAUSA DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO
A DEFESA. ALEGAÇÕES DO DEFENSOR DO RÉU, NA FASE DO ART. 406, DO
CPP: SUA NATUREZA. RECURSO DESPROVIDO.